Tribunal: TJPA
Processo: 0800011-81.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800011-81.2019.8.14.0028

APELANTE: DANIEL ALVES DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE
. SEQUELA DECORRENTE DE AC
IDENTE DO TRABALHO. AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA AO NÍVEL DO PUNHO E DA MÃO - FRATURA DE OUTROS DEDOS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE.
REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/91 PREENCHIDOS.

PRECEDENTES DO STJ.

BENEFÍCIO DEVIDO.
CONCESSÃO DE

AUXÍLIO-ACIDENTE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA (ART. 85, §4º DO CPC/15).

SENTENÇA REFORMADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE
.

1-

A questão em análise reside em verificar o direito do autor à percepção do benefício do auxílio-acidente, nos termos da Lei nº 8.213/91, levando em consideração a alegação de que restou provada nos autos a lesão debilitante.

2-A concessão de auxílio-acidente será devido a partir da cessação do auxílio-doença. Necessidade de haver a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza e a consequente redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia. Inteligência do art. 86 da Lei nº 8213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e, do art. 104 do Decreto nº 3.048/1999.

3-Dos autos, observa-se que o Apelado percebeu o auxílio-doença em decorrência de seu acidente de trabalho no período de 07.01.2013 a
09.10.2013, pretendendo Apelante a percepção de auxílio acidente após a cessação do auxílio-doença, tendo o Juízo dado tratamento ao pleito como auxílio-doença.

4-Determinada a realização de perícia médica pelo Juízo, constatou-se a ocorrência de S68 AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA AO NÍVEL DO PUNHO E DA MÃO. S62.6 - Fratura de outros dedos (Id 14509467 - Pág. 3), contudo a perícia não esclareceu se das
lesões consolidadas
derivam sequelas que impliquem a redução da capacidade laborativa
para o trabalho que habitualmente exercia
, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, nem esclarece se as sequelas advindas do acidente se enquadram nas previsões do anexo III do Decreto nº 3.048/99, limitando-se a concluir que o periciado não apresenta incapacidade para o trabalho.

5-Ao se manifestar sobre o laudo pericial, o Apelado requereu ao Juízo
a quo
a intimação do perito para que esclareça os pontos contraditórios da presente perícia, indicando se a lesão sofrida reduziu a capacidade de trabalho, contudo, após referida manifestação seguiu-se a sentença sem a análise de referido pleito.

6-Apesar da ausência de especificação no laudo pericial quanto à existência de redução na capacidade laborativa do Apelante, os documentos juntados pelo Apelante trazem elementos suficientes ao enquadramento da situação do Apelante como apta a ensejar o direito ao benefício de auxílio-acidente, diante da amputação decorrente de lesão por esmagamento de dedo da mão esquerda.

7-Desta forma, em que pese o silêncio do Laudo Pericial quanto à redução da capacidade laboral em decorrência da lesão, não se pode olvidar que a amputação do dedo é lesão traz a redução laboral, sobretudo considerando o desempenho das atividades laborais do Apelante. Precedente.

8-Impende registrar que o Magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo utilizar de outros elementos probatórios, bem como, das circunstâncias do caso concreto. Vale ainda, destacar o entendimento consubstanciado pelo STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de mesmo sendo mínima a lesão, o auxílio-acidente é devido.

9-
Honorários advocatícios
.
C
o
nsiderando que o valor da condenação ainda será objeto de liquidação, restando inviável a fixação de percentual sobre a quantia incerta e não definida.
Assim, deve ser fixados os honorários advocatícios
na fase de liquidação desta decisão, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015.

10-
Apelação conhecida e provida,
para determinar que o INSS implante o benefício de auxílio-acidente, desde a data da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.2013/91. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,

CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 26 de agosto de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº
Processo nº 0800011-81.2019.8.14.0028
-PJE
), proposta por
DANIEL ALVES DE SOUZA
contra
o

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS, diante
da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de
Comarca de Marabá-PA
, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença e Conversão em Aposentadoria por Invalidez, ajuizada pela Apelante.

A sentença teve o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, e declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno, por fim, a parte autora nas custas processuais e nos honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme o disposto no art. 85, §2°do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade, por ter sido deferido os benefícios da gratuidade da justiça.

(...)”

Em suas razões recursais, o Apelante insurge-se aduzindo que o pedido consiste no benefício de auxílio-acidente e não de auxílio-doença como entendido pelo Juízo
a quo
.

Afirma que é segurado obrigatório da Previdência Social em

razão do seu primeiro contrato de trabalho, em 2010 e, que em 04/12/2012 sofreu acidente de trabalho tendo perdido um dedo.

Afirma que após a recuperação, perdeu a sensibilidade e parte da funcionalidade da mão esquerda, em decorrência da lesão, causando diminuição da sua capacidade trabalhista.

Alega que recebeu benefício previdenciário de auxílio-doença (NB 1815926845), concedido em 07/01/2013, que foi pago até o dia 09/10/2013, quando foi suspenso após a consolidação das lesões sofridas, tendo, entretanto, ficado com sequelas definitivas, diagnosticado pelo CID 10 – S68 AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA AO NÍVEL DO PUNHO E DA MÃO, não tendo sido observado que o Apelante fazia jus ao recebimento de auxílio-acidente, desde a data de cessação do benefício de auxílio-doença.

Informa que requereu ao INSS o reconhecimento de seu benefício, entretanto, após perícia médica, que reconheceu a lesão debilitante, teve seu pleito indeferido, pelo que protocolou recurso administrativo em 19/02/2018, sem que tivesse havido manifestação do INSS.

Ao final, requer
o conhecimento e provimento do recurso e a consequente reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da inicial, para que seja
concedido o auxílio-acidente pleiteado.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso pelo INSS, consoante certificado nos autos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados a douta Procuradoria de Justiça, esta manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço da Apelação, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise reside em verificar o direito do autor à percepção do benefício do auxílio-acidente, nos termos da Lei nº 8.213/91, levando em consideração a alegação de que restou provada nos autos a lesão debilitante.

Sobre auxílio-acidente, o art. 86 da Lei nº 8213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e, o art. 104 do Decreto nº 3.048/1999, que aprova o regulamento da Previdência Social, estabelecem,
in verbis
:

LEI nº 8213/91

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

(...)

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

DECRETO nº 3.048/1999

Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, inclusive o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva que, a exemplo das situações discriminadas no Anexo III, implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. (Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020)

Dos dispositivos acima em comento, constata-se que a concessão de auxílio-acidente será devido a partir da cessação do auxílio-doença, além da necessidade de haver a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza e a consequente redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia.

A seu turno, o Anexo III do Decreto nº 3.048/1999, discrimina situações que justificam a percepção de auxílio-acidente, prevendo em relação às
perdas de segmentos de membros as hipóteses estabelecidas no quadro 5, senão vejamos:

QUADRO Nº 5

Perdas de segmentos de membros

Situações:

a) perda de segmento ao nível ou acima do carpo;

b) perda de segmento do primeiro quirodáctilo, desde que atingida a falange distal;

b) perda de segmento do primeiro quirodáctilo, desde que atingida a falange proximal; (Redação dada pelo Decreto nº 4.032, de 2001)

c) perda de segmentos de dois quirodáctilos, desde que atingida a falange distal em pelo menos um deles;

c) perda de segmentos de dois quirodáctilos, desde que atingida a falange proximal em pelo menos um deles; (Redação dada pelo Decreto nº 4.032, de 2001)

d) perda de segmento do segundo quirodáctilo, desde que atingida a falange distal;

d) perda de segmento do segundo quirodáctilo, desde que atingida a falange proximal; (Redação dada pelo Decreto nº 4.032, de 2001)

e) perda de segmento de três ou mais falanges, de três ou mais quirodáctilos;

f) perda de segmento ao nível ou acima do tarso;

g) perda de segmento do primeiro pododáctilo, desde que atingida a falange proximal; (Redação dada pelo Decreto nº 4.032, de 2001)

h) perda de segmento de dois pododáctilos, desde que atingida a falange proximal em ambos; (Redação dada pelo Decreto nº 4.032, de 2001)

i) perda de segmento de três ou mais falanges, de três ou mais pododáctilos.

NOTA: Para efeito de enquadramento, a perda parcial de parte óssea de um segmento equivale à perda do segmento. A perda parcial de partes moles sem perda de parte óssea do segmento não é considerada para efeito de enquadramento.

Dos autos, observa-se que o Apelado percebeu o auxílio-doença em decorrência de seu acidente de trabalho no período de 07.01.2013 a
09.10.2013, pretendendo Apelante a percepção de auxílio acidente após a cessação do auxílio-doença, tendo o Juízo dado tratamento ao pleito como auxílio-doença.

Determinada a realização de perícia médica pelo Juízo, constatou-se a ocorrência de S68 AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA AO NÍVEL DO PUNHO E DA MÃO. S62.6 - Fratura de outros dedos (Id 14509467 - Pág. 3), contudo a perícia não esclareceu se das
lesões consolidadas
derivam sequelas que impliquem a redução da capacidade laborativa
para o trabalho que habitualmente exercia
, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, nem esclarece se as sequelas advindas do acidente se enquadram nas previsões do anexo III do Decreto nº 3.048/99, limitando-se a concluir que o periciado não apresenta incapacidade para o trabalho.

Ao se manifestar sobre o laudo pericial, o Apelado requereu ao Juízo
a quo
a intimação do perito para que esclareça os pontos contraditórios da presente perícia, indicando se a lesão sofrida reduziu a capacidade de trabalho, contudo, após referida manifestação seguiu-se a sentença sem a análise de referido pleito.

Apesar da ausência de especificação no laudo pericial quanto à existência de redução na capacidade laborativa do Apelante, os documentos juntados pelo Apelante trazem elementos suficientes ao enquadramento da situação do Apelante como apta a ensejar o direito ao benefício de auxílio-acidente, diante da amputação decorrente de lesão por esmagamento de dedo da mão esquerda.

Desta forma, em que pese o silêncio do Laudo Pericial quanto à redução da capacidade laboral em decorrência da lesão, não se pode olvidar que a amputação do dedo é lesão traz a redução laboral, sobretudo considerando o desempenho das atividades laborais do Apelante. Neste sentido:

ACIDENTE DO TRABALHO -
REDUÇÃO DA CAPACIDADE - AMPUTAÇÃO PARCIAL DE DEDO NO NÍVEL DA FALANGE DISTAL - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO
- SENTENÇA MANTIDA. 1. O auxílio-acidente é instituto tradicional da infortunística. Mesmo que a incapacidade seja parcial, ainda que exista a possibilidade de inserção no mercado de trabalho, há a proteção, que bem por isso é contada na razão de apenas uma porção do salário-de-benefício. 2.
Houve amputação de dedo da mão esquerda no nível da falange distal, sendo inconvincente dizer que a lesão não tenha repercutido sobre as atividades do segurado. A perda de falange distal, por si só, é representativa. A mão é aspecto corporal essencial, ainda mais para quem desempenha atividades de cunho material. A perda de algum segmento trará empecilhos, ou se deverá aceitar que não existe um sistema harmônico moldado pelos milhões de anos de evolução dos hominídeos
.
Compreensão que se ajusta ao pensamento do STJ (REsp Repetitivo 1.109.591/SC) de que, mesmo mínima a lesão, o auxílio-acidente seja devido
. Entendimento, ainda, reiterado deste Tribunal de Justiça, associando a perda de falange distal ao auxílio-acidente. 3. Recurso desprovido.

(TJ-SC - APL: 50033131520228240018, Relator: Hélio do Valle Pereira, Data de Julgamento: 08/08/2023, Quinta Câmara de Direito Público - grifei)

Impende registrar que o Magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo utilizar de outros elementos probatórios, bem como, das circunstâncias do caso concreto. Vale ainda, destacar o entendimento consubstanciado pelo STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de mesmo sendo mínima a lesão, o auxílio-acidente é devido, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1.
Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
. 3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1109591 SC 2008/0282429-9, Relator: Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 25/08/2010, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2010-grifei)

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação, para determinar que o INSS implante o benefício de auxílio-acidente, desde a data da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.2013/91.

C
o
nsiderando que o valor da condenação ainda será objeto de liquidação, restando inviável a fixação de percentual sobre a quantia incerta e não definida.
Assim, deve ser fixados os honorários advocatícios
na fase de liquidação desta decisão, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2024